Tribunal: TJPA
Processo: 0807779-35.2025.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0807779-35.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ARLINDO DE AQUINO PEDROZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Ação cautelar inominada ajuizada contra decisão que revogou a prisão preventiva do denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 7º, IX, c/c art. 12, III, da Lei nº 8.137/1990, e no art. 60 da Lei nº 9.605/1998. O Ministério Público pleiteia o restabelecimento da custódia cautelar, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela procedência da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. “É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva" (STJ, HC n. 485.727/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/4/2019).

4. Trata-se, contudo, de providência excepcional, cabível apenas quando demonstrados, inequívoca e concomitantemente: (a) a manifesta inadequação jurídica da decisão impugnada; e (b) que a demora no julgamento desse comprometerá a utilidade do respectivo provimento.

5. No caso, a decisão impugnada foi suficientemente fundamentada, com base na cessação do risco à ordem pública e à saúde coletiva, mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, não se verificando flagrante inadequação a justificar a medida excepcional.

6. Não há, ainda, elementos concretos a evidenciar o alegado risco de reiteração delitiva, tampouco se aponta descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, não se configurando o
periculum in mora
exigido para o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação cautelar inominada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A ação cautelar inominada só é cabível para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito contra decisão que revoga prisão preventiva quando presentes, simultaneamente, a manifesta inadequação jurídica do
decisum
e o risco de que a demora no julgamento comprometa a utilidade do provimento do recurso próprio”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 798; Lei nº 8.137/1990, art. 7º, IX, c/c art. 12, III; Lei nº 9.605/1998, art. 60.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 485.727/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/4/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a ação cautelar inominada, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que revogou a prisão preventiva de Arlindo de Aquino Pedroza, denunciado como incurso nas sanções do art. 7º, IX, c/c art. 12, III, da Lei nº 8.137/90, e do art. 60 da Lei nº 9.605/98 (páginas 185-188, do ID 26276728), ajuizou a presente ação cautelar inominada, com pedido de liminar, visando a atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto (páginas 198-213, do ID 26276728).

O
parquet
pugnou pelo restabelecimento da custódia cautelar, sustentando a gravidade concreta dos fatos, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração criminosa, de modo a justificar a excepcionalidade da medida (ID 26276727).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 26765242)

Intimada, a defesa não apresentou manifestação (ID 27550725).

A d. Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pela procedência da ação (ID 27330082).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de ação cautelar inominada incidental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido Arlindo de Aquino Pedroza.

O
parquet
requer a concessão da medida, sustentando a gravidade concreta dos fatos, a habitualidade delitiva e o risco de reiteração criminosa, de modo a justificar o restabelecimento da custódia cautelar até o julgamento definitivo do recurso.

Pois bem.

De início, registro que “é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva" (STJ, HC n. 485.727/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/4/2019).

A medida, entretanto, possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrados, inequívoca e concomitantemente: (a) a manifesta inadequação jurídica da decisão impugnada pelo recurso próprio; e (b) que a demora no julgamento respectivo comprometerá a utilidade do eventual provimento.

No caso concreto,
data venia
, não se verificam os pressupostos que legitimariam a medida.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, examinando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e concluindo, em suma, que a interdição da clínica clandestina e a apreensão dos insumos, aliadas às demais medidas cautelares impostas, foram aptas a neutralizar o risco imediato à ordem pública e à saúde coletiva. Não se trata, portanto, de pronunciamento marcado por patente irrazoabilidade.

Além disso, não há notícias de que o acusado venha descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas nem de novas infrações penais desde a revogação da prisão, inexistindo elementos concretos que evidenciem risco iminente ou irreversível que venham a comprometer a utilidade do recurso interposto.

Diante desse quadro, impõe-se a improcedência desta ação incidental, reservando-se ao julgamento do próprio recurso em sentido estrito a análise quanto ao acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a ação cautelar inominada, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/10/2025